Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733383-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ROSALIA VILELA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ROSALIA VILELA, contra acórdão de ID – 28868237. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo–ID 28500559. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator